Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-23.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-23.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS GOMES ESTRELA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica, afastou a alegação de propaganda enganosa e inexistência de conduta ilícita por parte das construtoras, mantendo a validade do negócio jurídico e rejeitando os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, especialmente quanto à análise da alegada propaganda enganosa e aos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, analisando expressamente a natureza consumerista da relação e a alegação de propaganda enganosa à luz do art. 37, § 1º, do CDC.

A decisão conclui pela inexistência de propaganda enganosa, com base em documentação oficial fornecida por órgãos públicos, que embasa as informações publicitárias.

O julgado afasta a existência de conduta ilícita das construtoras ao constatar que o imóvel foi entregue conforme o material publicitário, inexistindo divergência entre o prometido e o contratado.

A prova pericial confirma a ausência de desvalorização do imóvel, corroborando a regularidade da conduta das rés.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação suficiente, nos termos do art. 489 do CPC.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há propaganda enganosa quando as informações publicitárias se baseiam em dados oficiais e correspondem ao efetivamente entregue. 3. O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao expor razões suficientes, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; CDC, art. 37, § 1º.